Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713293-37.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SAMA COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: RODRIGO PELET NASCIMENTO AQUINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO. PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO. 1. O valor apontado pelo autor a título de danos morais na inicial não vincula o juízo, tampouco pode ser considerado como parâmetro para determinar o grau de sucumbência em razão de indeferimento do pedido. 2. Conforme o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 3. No caso dos autos, a verba honorária foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico do autor, cujo valor alcança patamar irrisório, cabendo a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo, apenas para fixar os honorários de sucumbência em R$ 300,00 (trezentos reais). Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a majoração da verba honorária advocatícia, ao argumento de que o quantum arbitrado teria sido irrisório e abaixo da tabela da OAB. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024